Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723799-27.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO JAYME GUIMARAES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA., LUCIANO JAYME GUIMARAES DESPACHO Intimem-se Luciano Jayme Guimarães e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos por PBTECH Comércio e Serviços de Revestimentos Cerâmicos Ltda., no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 38147363). À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retifique o cadastramento das partes no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), visto que PBTECH Comércio e Serviços de Revestimentos Cerâmicos Ltda. ostenta a qualidade de embargante. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator